Tribunal: TJPA
Processo: 0040338-44.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040338-44.2008.8.14.0301

APELANTE: GUSTAVO SALOMAO ISHAK, ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA, VENTO LUNAR COMERCIO LTDA-ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. SEM RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9º, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198. 2. O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco.

3. A Curadoria Especial, mesmo que exercida pela Defensoria Pública, não presume hipossuficiência de pessoa física ou jurídica.

4. Não demonstrado o lastro probatório para demonstrar a hipossuficiência do devedor, logo não cumprindo os requisitos para deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pela
Vento Lunar Comércio Ltda
. ME, através da
curadoria especial
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém-PA, nos autos de Execução Fiscal, ajuizada pelo
Estado do Pará
.

Em síntese, o credor ajuizou Ação de Execução Fiscal para pleitear a cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) no valor total de R$ 3.913,52 (três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20075700056407-0 e 2008570005437-3, correspondentes respectivamente aos exercícios de 2005 e 2006, conforme ID 12679165 - Pág. 2 a 4.

Ocorre que o Juízo competente havia mandado citar o devedor, mas não restou frutífera. Por conta disso, o exequente solicitou a citação por edital, mesmo assim o executado não se manifestou dentro do prazo, de acordo com o ID 12679169 - Pág. 2.

Diante disto, a Defensoria Pública foi nomeada como Curadora Especial para exercer o direito de defesa do devedor. Dessa forma, foi apresentada a justificativa a execução (ID 12679169, 12679170 e 12679171).

O exequente se manifestou após a manifestação da Curadoria Especial e pediu pela extinção da demanda com a resolução do mérito, visto que houve o pagamento integral do pagamento de forma extrajudicial, conforme o ID 12679175 - Pág. 7.

Neste sentido, fora proferida Sentença pelo Juízo para extinguir a demanda com a resolução do mérito. Logo, o Executado foi condenado ao pagamento das custas judiciais, mas não aos honorários sucumbenciais (ID 12679177 - Pág. 1).

Em petição intermediária (ID 12679178 - Pág. 1 a 2), a Curadoria Especial pediu à justiça gratuita em favor do devedor, a suspensão do processo por 5 (cinco) anos e que após o decurso do tempo os autos sejam arquivados definitivamente. Entretanto, o Juízo não acolheu o pedido.

Neste sentido, a Curadoria Especial interpôs Embargos de Declaração (ID 12679180) para conceder o benefício da gratuidade judiciária e, caso não fosse acolhido, que o devedor fosse intimado pessoalmente para pagar as custas judiciais.

Em contrapartida, o embargado apresentou Contrarrazões (ID 12679181 - Pág. 4 a 6) impugnando todos os argumentos apresentados e pedindo a manutenção da sentença.

Em decisão de ID 12679182 - Pág. 1, o Juízo não concedeu a gratuidade judiciária e acrescentou que o não pagamento dos honorarios de sucubencia no prazo de 15 (quinze) dias seria acrescentado de multa de 10% (dez por cento) e mais honorários de advogado de 10% (dez por cento).

A Curadoria Especial após devidamente intimada interpôs recurso de Apelação para pleitear a gratuidade judiciária para isentar das custas e dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões a Apelação, o apelado requereu o desprovimento do Apelo.

O Ministério Público se manifestou pela sua exclusão do feito, visto que não vislumbrou hipótese de atuação na demanda.

É o relatório.

VOTO

Vislumbra-se que a apelação interposta pela Curadoria Especial dispensa preparo recursal, por ser esta isenta das custas para promover recurso, sob pena de cerceamento do Contraditório e da Ampla Defesa.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que condenou a devedora as custas processuais na Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra a pessoa jurídica Vento Lunar Comércio Ltda ME, representada pela Curadoria Especial.

Ocorre que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos também às pessoas jurídicas, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Porém, para a sua concessão é necessário que haja comprovação de sua carência econômico-financeira
.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou esse entendimento:

Súmula 481
: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos.

Vislumbra-se ter a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira apta a ensejar a concessão da benesse. Desta forma, esta poderia ter anexado documentos que comprovassem a sua inatividade ou qualquer outro que poderia informar a hipossuficiência, consequentemente, tenha a postulante deixado de auferir receitas, não possuindo, portanto, condições de custear as despesas do processo, o que lhe dá o direito de demandar sob o pálio da justiça gratuita, o que não ocorreu durante toda a demanda.

Assim, observa-se que o curador está agindo de acordo com os seus direitos e deveres para representar de forma satisfatória o ausente, em conformidade com a finalidade do instituto da curadoria especial, e, na espécie, o papel institucional da defensoria pública, fulcro no art. 72 do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 4, XVI da Lei Complementar nº 132/2009.

Contudo, o deferimento da gratuidade de justiça está condicionado à demonstração de insuficiência de recursos financeiros da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, em arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015, ao passo que a nomeação de curador especial para o réu revel citado por edital ou com hora certa - enquanto não for constituído advogado - está fundamentada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico, como ressaltado em linhas anteriores. Assim, tendo em vista que a curadoria especial de réu revel, como
munus
público, não se confunde com gratuidade de justiça, as despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial - dentre elas o preparo recursal - serão custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no
caput
do art. 91 do CPC, observado, por evidente, o regramento relativo à gratuidade de justiça, na forma estabelecida nos arts. 98 a 102 do mesmo diploma legal.

Logo, o Apelante não demonstrou a hipossuficiência que lhe impede de arcar com os custos do processo. Portanto, não devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para que o devedor seja intimado pessoalmente para pagar somente as custas processuais, visto que os honorários advocatícios foram pagos de forma extrajudicial e os honorarios de sucumbencia não foram sentenciados pelo fato do adimplemento extrajudicial da dívida.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023